Tribunal: TJMT
Processo: 0002812-54.2013.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002812-54.2013.8.11.0009
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISCO JACOMIAS DA SILVA - CPF: 045.549.391-03 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), FRANCISCO JACOMIAS DA SILVA - CPF: 045.549.391-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA EXERÇEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RETRATAÇÃO DE ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 1002 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, visando à reforma de acórdão proferido em sede de remessa necessária, que afastou a condenação do Município de Colíder ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a procedência da ação de obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamento.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se é devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em juízo contra o mesmo ente federativo, especialmente após o julgamento do RE 1.140.005/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 1002/STF).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), fixou a tese vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.
4. Nos termos do art. 927, III, do CPC, impõe-se o juízo de retratação para adequação do acórdão à tese vinculante fixada pelo STF.

5. Tendo a Defensoria Pública atuado na defesa de parte hipossuficiente em demanda contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder, com integral procedência do pedido, é legítima a fixação de verba honorária em seu favor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“É devida a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua em defesa de parte vencedora contra o mesmo ente federado, conforme fixado pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 134; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ, relator Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.3.2021 (Tema 1002 da Repercussão Geral).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0002812-54.2013.8.11.0009, proposta por Francisco Jacomias da Silva, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Colíder, visando o fornecimento do medicamento Clindamicina 600 mg.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento do medicamento ao autor, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida. Além disso, condenou o Município de Colíder ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Não houve interposição de recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença submetida ao reexame necessário.

A Desembargadora Relatora retificou a sentença para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, sob o fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, foram atribuídas à instituição as prerrogativas da magistratura, o que afastaria a possibilidade de condenação de entes públicos ao pagamento de honorários em seu favor, quando litiga contra o próprio ente federado.

Contra essa decisão, a Defensoria Pública interpôs agravo interno, que foi desprovido por unanimidade pela Câmara Julgadora, nos termos do voto da Relatora, sob o mesmo fundamento de que, a partir da EC n. 80/2014, não são devidos honorários à Defensoria Pública.

Contra o referido acórdão, a Defensoria Pública interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento pela Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça.

Irresignada, a Defensoria Pública interpôs agravo ao Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, a Vice-Presidência determinou o sobrestamento do recurso, diante da multiplicidade de recursos com idêntica controvérsia, sendo eleitos como representativos os Recursos Extraordinários n. 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à Vice-Presidência para análise do não reconhecimento da repercussão geral nos representativos, tendo sido determinada a devolução dos autos à Câmara Julgadora para verificação de eventual juízo de retratação.

No acórdão de retratação, a Câmara, por maioria, manteve a decisão anterior, reiterando o entendimento de que, com a EC n. 80/2014, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Os autos retornaram conclusos à Desembargadora Vice-Presidente, que determinou novo sobrestamento, com fundamento na existência da Controvérsia n. 56 do STJ.

Ocorre que os recursos eleitos como representativos nos autos da referida controvérsia foram desafetados, o que levaria à retomada da análise de admissibilidade dos recursos anteriormente sobrestados por esse fundamento.

Em razão disso, foi determinado novo sobrestamento do recurso, agora até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1002).

Concluído o julgamento e fixada a tese pelo Supremo Tribunal Federal, os autos foram encaminhados à respectiva Câmara julgadora para eventual juízo de retratação.

Na sequência, determinou-se novo sobrestamento da tramitação do recurso até o julgamento definitivo do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7); contudo, os autos retornaram conclusos para apreciação antes da conclusão daquele julgamento.

Por derradeiro, o processo foi redistribuído por sorteio, conforme decisão do Exmo. Sr. Presidente, Des. José Zuquim Nogueira, no CIA n. 0043076-23.2025.8.11.0000.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de juízo de retratação determinado após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1002/STF), em que se discutia a possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de
honorários advocatícios à Defensoria Pública
quando esta atua em juízo contra o mesmo ente federativo.

Inicialmente, registro que recebi estes autos após redistribuição por sorteio, conforme decisão do Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça, Des. José Zuquim Nogueira, nos autos do CIA n. 0043076-23.2025.8.11.0000, razão pela qual passo à análise do presente juízo de retratação.

A sentença de primeiro grau, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0002812-54.2013.8.11.0009, condenou o Município de Colíder ao fornecimento de medicamento ao autor e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Submetida ao reexame necessário, a sentença foi
reformada parcialmente
para
afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários
, sob o fundamento de que, com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, a Defensoria Pública não faria jus a honorários quando litiga contra o próprio ente federado.

Contra a decisão monocrática que reformou parcialmente a sentença, a Defensoria interpôs
agravo interno
, que foi desprovido por unanimidade. Interpôs, ainda,
recurso extraordinário
, cujo seguimento foi negado. Posteriormente, o recurso foi sobrestado por sucessivas vezes, diante da multiplicidade de recursos sobre a mesma matéria e da afetação ao regime de repercussão geral (Tema 1002).

Com o julgamento definitivo do RE 1.140.005/RJ, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese vinculante: “
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
”

Diante disso, impõe-se
a retratação do acórdão anteriormente proferido
, de modo a
adequar o entendimento desta Câmara à orientação vinculante do STF
, nos termos do art. 927, III, do CPC.

No caso concreto, a Defensoria Pública atuou na defesa de parte hipossuficiente em demanda contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Colíder, sendo
integralmente procedente o pedido inicial
, o que justifica a fixação da verba honorária em seu favor.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação para dar provimento ao Recurso de Agravo Interno
, reformando o acórdão anteriormente proferido,
a fim de, em sede de Remessa Necessária, ratificar integralmente a sentença
, inclusive quanto à condenação do Município de Colíder ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1002 da Repercussão Geral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026